Tribunal: TJDFT
Processo: 0712960-68.2016.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0712960-68.2016.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: LUIZ EDUARDO POCAS FONSECA DESPACHO Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Distrito Federal contra acórdão proferido pela 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do TJDFT. Argumenta-se que a questão fático-jurídica retrataria matéria atinente ao pagamento de aumento escalonado sem previsão orçamentária, a qual, por sua vez, teve o desfecho no julgamento do recurso extraordinário n. 905.357 (Tema 864). Em relação ao julgamento do STF, confira-se a ementa: "CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PERDA DE OBJETO. PROSSEGUIMENTO DA ANÁLISE DA QUESTÃO COM RELEVÂNCIA AFIRMADA. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL. PREVISÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DO REAJUSTE. 1. Segundo o § único do art. 998 do Código de Processo Civil de 2015, “a desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos”. 2. A norma se aplica para a hipótese de perda de objeto superveniente ao reconhecimento da repercussão geral. Precedente: ARE 1054490 QO, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 09-03-2018. 3. Segundo dispõe o art. 169, § 1o, da Constituição, para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração aos agentes públicos, exige-se o preenchimento de dois requisitos cumulativos: (I) dotação na Lei Orçamentária Anual e (II) autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 4. Assim sendo, não há direito à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, quando se encontra prevista unicamente na Lei de Diretrizes Orçamentárias, pois é necessária, também, a dotação na Lei Orçamentária Anual. 5. Homologado o pedido de extinção do processo com resolução de mérito, com base no art. 487, III, c, do Código de Processo Civil de 2015. 6. Proposta a seguinte tese de repercussão geral: A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. (RE 905357, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 29/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-282 DIVULG 17-12-2019 PUBLIC 18-12-2019)" Por sua vez, o acórdão no 1004265 da Turma Recursal decidiu que: “ADMINISTRATIVO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CARREIRA POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO GOVERNAMENTAL DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO DE HABILITAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS (GHPP). AUMENTO DO VALOR DE VENCIMENTO BÁSICO. LEI DISTRITAL N. 5.190/2013. IMPLEMENTAÇÃO DO REAJUSTE. POSSIBILIDADE. ALEGADA VIOLAÇÃO À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E INSUFICIÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. RESERVA DO POSSÍVEL. RECURSO DO DF CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Não conheço do recurso do autor, porquanto deserto, já que descumprido o prazo assinalado pelo magistrado a quo para recolhimento do preparo e das custas processuais e juntada do comprovante pertinente (id no 915486). 2. Destaco que o autor alega, na petição de id no 951542, que não houve a publicação da decisão que o intimou para apresentação de contrarrazões e comprovação do recolhimento do preparo recursal, em razão da ocorrência de erro (id no 3988786 – Sistema PJe 1o Grau). No entanto, verifica-se que, em verdade, a decisão mencionada (id no 3988786), que não tratava acerca do preparo, foi excluída, tendo sido proferida, no mesmo dia, a decisão de id no 4007630 (PJe 1o Grau) ou de id no 915486 (PJe 2o Grau), em que o magistrado indeferiu a gratuidade de justiça ao autor e assinalou prazo para o recolhimento do preparo do recurso, assim como para apresentação de contrarrazões. Esta decisão foi regularmente disponibilizada no DJe em 23/09/2016, tendo o sistema registrado a ciência do autor em 27/09/2016, conforme se verifica nos expedientes do processo no Sistema do PJe 1o Grau. Desse modo, o termo final do prazo para pagamento e juntada do preparo ocorreu em 29/09/2016, mas o autor apenas cumpriu a determinação em 17/10/2016 (id no 915495), ou seja, de forma intempestiva. De igual maneira, o autor deixou de apresentar as contrarrazões dentro do prazo legal. Não há falar em ausência de publicação desta ou de outras decisões do processo. É deserto o recurso do autor, bem como transcorreu in albis o prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso do réu. 3. O Distrito Federal requer a reforma da sentença que julgou procedente o pedido da inicial para condenar o recorrente: a) a implementar no vencimento do autor a última parcela (01/09/2015) do reajuste salarial, bem como do aumento do percentual de sua Gratificação por Habilitação em Políticas Públicas – GHPP, previstos na Lei 5.190/2013; b) ao pagamento do valor de R$ 8.132,28 (oito mil, cento e trinta e dois reais e vinte e oito centavos), referente aos valores atrasados e devidos até a data da propositura da ação; c) ao pagamento dos valores vencidos no curso da ação e não pagos até a data da implementação do reajuste no contracheque do autor. Sem razão. 4. A Lei Distrital no 5.190/2013, conforme disposto em seus artigos 20 e 21, reestruturou a tabela de escalonamento vertical da carreira Políticas Públicas e Gestão Governamental do Distrito Federal, a partir de 1o de setembro de 2013, bem como estabeleceu novos valores para os vencimentos básicos da carreira mencionada, na forma dos anexos da Lei em questão, observadas as respectivas datas de vigência. 5. Ademais, em seu artigo 22, a Lei Distrital no 5.190/2013 criou a Gratificação por Habilitação em Políticas Públicas (GHPP) a ser “concedida aos integrantes da carreira Políticas Públicas e Gestão Governamental do Distrito Federal, quando portadores de títulos, diplomas ou certificados obtidos mediante conclusão de cursos de ensino médio, expedido por instituição educacional reconhecida pelo órgão próprio do sistema de ensino, graduação, especialização com carga horária mínima de trezentos e sessenta horas, mestrado e doutorado, reconhecidos pelo Ministério da Educação, calculada sobre o vencimento básico correspondente ao padrão em que o servidor esteja posicionado”. A referida Lei ainda determinou quais seriam os percentuais da GHPP, incidentes sobre o vencimento básico do servidor distrital, a serem implementados a partir de 01/09/13 e reajustados em 01/09/14 e 01/09/15. Ressalta-se, ainda, que a GHPP substituiu, desde 1o de setembro de 2013, a Gratificação de Titulação (GTIT). 6. Nesse contexto, preenchidos os requisitos previstos na Lei no 5.190/2013, o servidor público, da carreira Políticas Públicas e Gestão Governamental do DF, faz jus à implementação das parcelas dos reajustes, tanto no valor de seus vencimentos básicos, quanto no percentual de sua GHPP, desde as datas determinadas na Lei. 7. A mera alegação de falta de prévia dotação orçamentária - com base no disposto no art. 169, § 1o, da Constituição Federal, bem como na Lei de Responsabilidade Fiscal - não é suficiente para afastar a condenação do ente distrital ao dever de implementar o reajuste mencionado. Não cabe aplicar a teoria da reserva do possível ao caso em questão. 8. O Conselho Especial deste e. Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que “a ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei, impedindo tão somente a sua aplicação naquele exercício financeiro” (Acórdão n. 872.384, DJe 10.6.2015), sendo necessário, para tanto, que o ente distrital se desincumba do ônus probatório quanto à insuficiência da dotação orçamentária, o que não ocorreu na espécie. 9. Ademais, conforme jurisprudência do STJ e do STF, a limitação de despesas com pessoal pelos entes públicos, por força da Lei de Responsabilidade Fiscal, não pode servir de fundamento para elidir o direito dos servidores públicos de perceber vantagens legitimamente asseguradas por lei. Nesse sentido: EDcl no RMS 30.428/RO, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 13/09/2011, DJe 28/09/2011. 10. Nesse contexto, o DF deve ser condenado à obrigação de fazer consistente em promover a implementação da última parcela do reajuste do valor do vencimento básico da parte recorrida e do percentual de sua GHPP, concedidos pela Lei Distrital no 5.190/2013, bem como a pagar as diferenças vencidas e vincendas referentes ao reajuste, a partir de 1o de setembro de 2015, em obediência à lei local de regência, conforme determinado em sentença. 11. Precedente: Acórdão n.976659, 07156905220168070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 26/10/2016, Publicado no PJe: 04/11/2016. 12. Necessário estabelecer como condicionante a obediência ao art. 35 da Lei Distrital no 5.190/2013, que dispõe, in verbis: "Nenhuma redução de remuneração ou de proventos pode resultar da aplicação desta Lei, sendo assegurada, na forma de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI, a parcela correspondente à diferença eventualmente obtida, a qual será atualizada exclusivamente pelos índices gerais de reajuste dos servidores públicos distritais.”. Portanto, não poderá haver redução de remuneração ou proventos para os servidores abrangidos pela referida lei em decorrência de sua aplicação. 13. Atendidos os pressupostos da legislação, sobre a soma do valor nominal da condenação deverá incidir correção monetária pela TR, a partir de cada vencimento mensal, conforme disposto no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960/2009, até a expedição do precatório ou do RPV, conforme o caso, quando a atualização se dará pelo IPCA-E. Os respectivos valores também devem ser acrescidos dos juros de mora contados a partir da citação, na forma da sistemática do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997. Assim sendo, correta a sentença. 14. Ressalto, por fim, que a sentença acolheu os valores discriminados na planilha apresentada pelo próprio recorrente. 15. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 16. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões. 17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.” Nesse quadro, em virtude da aparente divergência entre o acórdão ora revisto e a diretiva do STF no RE n. 905.357 (Tema 864), nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil/2015, urge o encaminhamento dos autos ao e. Relator da Turma Recursal, para os devidos fins. Após a deliberação do e. Relator (ou da Turma Recursal), venham os autos conclusos, se necessário (CPC, artigo 1.041). Publique-se. Brasília, 1 de junho de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Presidente da 3a Turma Recursal